Tribunal: TJDFT
Processo: 0002979-44.2016.8.07.0020
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ARTIGO 155, § 4o, INCISOS I, DO CP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. INVIÁVEL. PROVAS CONFIRMATÓRIAS DO ARROMBAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo confirmam, sem hesitação, ter sido realmente o acusado, então morador do mesmo condomínio da vítima, que subtraiu a bicicleta descrita na denúncia. Inviabilidade do pleito absolutório.

2. Ponderada a impossibilidade de realização da perícia, em virtude de a corrente e o cadeado só terem sido encontrados depois, mantém-se a qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo, pois os depoimentos das testemunhas e as imagens registradas por câmeras de segurança, no caso, supriram a prova técnica.

3. Nos termos do enunciado 511 da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “é possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2o do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva”, como no presente caso, o rompimento de obstáculo.

4. Em que pese a primariedade do réu, não se considera de pequeno valor a bicicleta estimada em R$400,00 (quatrocentos reais, porque representava quase metade de um salário mínimo vigente no ano de 2016, que era de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta) reais, quando ocorreram os fatos. Inaplicável o privilégio.

5. Descabe a redução da pena em virtude de o réu ostentar maus antecedentes. Sem reparos a serem feitos na dosimetria.

3. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.